Tribunal: TJDFT
Processo: 0728837-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ATOS CONTRADITÓRIOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO. MÉRITO. FIANÇA. TERMO ADITIVO. ADITAMENTO SUBSTANCIAL. TROCA DE LOCADOR. SEM ANUÊNCIA DOS FIADORES. SÚMULA 214, STJ. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE.
1.O ato de recolher o preparo recursal é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que resta demonstrado que os apelantes têm efetivas condições de arcar com os encargos processuais. 1.1. Nesse contexto, a pretensão de gratuidade de justiça está fulminada pela preclusão lógica em decorrência da prática de um ato anterior contraditório.
2. A fiança é uma garantia pela qual o fiador se responsabiliza pela satisfação de uma obrigação na hipótese de o devedor inadimpli-la, consoante disciplina o artigo 818 do Código Civil. Assim, o fiador garante o débito de outrem, disponibilizando o seu patrimônio pessoal para assegurar o cumprimento de uma obrigação.
3. A substituição do locador implica modificação essencial do contrato de locação e, por isso, exige a anuência dos fiadores, nos termos da Súmula no 214 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Na espécie, restou demonstrado nos autos que o último termo aditivo do contrato tratava de alteração substancial (alteração do locador), e não de mera prorrogação, e, portanto, exigiria o consentimento dos fiadores, o que não ocorreu.
6. Recuso conhecido e provido.